Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-34.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-34.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ADILEUZA DE JESUS DA SILVA - CPF: 015.135.571-14 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), A. J. R. - CPF: 088.329.061-80 (APELANTE), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), MOISES CELESTINO DA SILVA - CPF: 014.851.381-67 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), A. J. R. - CPF: 088.329.061-80 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MARIA ADILEUZA DE JESUS DA SILVA - CPF: 015.135.571-14 (APELADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (APELANTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), MOISES CELESTINO DA SILVA - CPF: 014.851.381-67 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PENSIONAMENTO ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO SEGURO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostas contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, moral e pensão mensal decorrente de acidente de trânsito com morte.

Ação ajuizada por viúva e filho menor da vítima, alegando que o falecido foi atropelado por caminhão de propriedade da requerida, cujo condutor realizava ultrapassagem indevida.

Sentença de parcial procedência, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.542,55 a título de danos materiais, R$ 100.000,00 por dano moral e pensão mensal de R$ 2.213,34, fixando a limitação etária do pensionamento na expectativa de vida da viúva.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) a responsabilidade da empresa requerida pelo acidente, ante a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) a adequação dos valores fixados a título de indenização por dano moral e pensionamento; e (iii) a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização arbitrada; (iv) readequação dos juros e correção monetária; (v) honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem indevida realizada pelo caminhão da requerida, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 200.000,00, sendo R$ 100.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do evento e os precedentes em casos similares.

O pensionamento deve ser corrigido para incidir sobre 2/3 do salário efetivo da vítima em vida, e não sobre o salário mínimo, mantendo-se o pagamento ao filho até 25 anos e fixando a limitação etária da viúva com base na expectativa de vida da vítima (73,3 anos).

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização final, nos termos da Súmula 246 do STJ, evitando o enriquecimento indevido dos beneficiários.

Juros moratórios devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária dos danos materiais desde o efetivo desembolso (Súmula 43/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento:

“1. Havendo prova pericial concluindo que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem em local proibido pelo funcionário da empresa ré, deve ser afastada as alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

2. A indenização por dano moral deve ser majorada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o sofrimento decorrente da perda de um ente querido em acidente trágico e o efeito dissuasório da penalidade.

3. O pensionamento mensal deve incidir sobre 2/3 do rendimento efetivo da vítima em vida e ser pago ao filho até os 25 anos e à viúva até a expectativa de vida da vítima.

4. O valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização arbitrada.

5. A
responsabilidade da seguradora denunciada fica adstrita aos valores discriminados na apólice
. (Súmula 537, do STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.872.831/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 25.11.2024; Súmulas 43, 54, 246 e 362 do STJ; TJMT, RAC n.o 0004238-27.2012.8.11.0045, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024; TJMT, RAC n.o 0024280-91.2017.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito” movida por Maria Adileuza de Jesus da Silva, por si e na qualidade de representante do menor

Allan Júnior Rodrigues, que movem contra Guaxe Construtora Ltda., Moisés Celestino da Silva e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.542,55 a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e com juros legais a partir da citação; b) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dano moral, bem como ao pagamento de lucros cessantes na forma de pensionamento mensal de R$ 2.213,34, correspondente a 2/3 do salário mínimo, até que o filho complete 25 anos e a viúva atinja 76,8 anos de idade. Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou o autor e a requerida, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pelo autor.

Inconformados, os autores, ora apelantes, recorrem da sentença, alegando, em síntese, que o valor arbitrado a título de dano moral é insuficiente e desproporcional à gravidade do prejuízo sofrido, requerendo sua majoração. Além disso, pleiteiam a reforma da decisão quanto à aplicação dos juros de mora e da correção monetária, nos termos das Súmulas 54, 43 e 326 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustentam, ainda, a necessidade de correção de erro material no dispositivo da sentença referente ao pensionamento, que deve incidir sobre 2/3 do valor que a vítima recebia em vida, e não sobre o salário mínimo. Por fim, requerem o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 264102965).

A empresa Guaxe Construtora Ltda. interpõe apelação requerendo o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima pelo acidente ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente redução dos valores arbitrados a título de danos material e moral. Além disso, pleiteia a revisão do pensionamento mensal, postulando sua limitação à expectativa de vida da vítima, e não da viúva, bem como a dedução dos valores pagos pelo INSS a título de pensão por morte. A recorrente também impugna a condenação por dano moral, requerendo sua redução, e sustenta que a sentença foi omissa quanto à cobertura securitária, pleiteando que, em caso de eventual condenação, seja determinado o pagamento da apólice do seguro contratado, nos termos da denunciação da lide acolhida nos autos (id. 264102971).

A Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, seguradora denunciada à lide, interpõe recurso requerendo a limitação de sua responsabilidade aos valores contratados na apólice, fixados em R$ 300.000,00 para danos materiais a terceiros e R$ 60.000,00 para danos morais. Sustenta a ausência de comprovação da culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por considerá-lo excessivo. Além disso, requer o afastamento do pensionamento vitalício da primeira apelada, sob o argumento de que esta já recebe benefício previdenciário por morte, bem como a dedução do montante já pago a título de seguro DPVAT. Por fim, postula a exclusão dos honorários sucumbenciais impostos à seguradora, alegando que aceitou voluntariamente a denunciação da lide e, portanto, não pode ser penalizada com essa obrigação. (id. 264102983).

As partes apresentaram contrarrazões (autores – id. 264102993 e id. 264102994; Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – id. 264102981; Moisés Celestino da Silva – id. 264102995), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou: a) pelo desprovimento do recurso dos autores Maria Adileuza de Jesus e Allan Júnior Rodrigues; b) pelo parcial provimento do recurso de apelação da Porto Seguro Cia de Seguros, para deduzir o valor do DPVAT e determinar que sua responsabilidade ocorra nos limites do contrato de seguro; c) pelo parcial provimento ao recurso da empresa Guaxe Construtora Ltda., para determinar que a pensão seja paga à apelada Maria até a data em que a vítima (falecido) completaria 73,3 anos de idade, permanecendo inalterada em relação ao apelado Allan que receberá a pensão até completar 25 anos; e reformar a sentença para fixar a pensão em 2/3 do salário-mínimo para cada autor

(id. 267103269).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Adileuza de Jesus da Silva, por si e na qualidade de representante legal do menor Allan Junior Rodrigues, ajuizou ação de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, em desfavor de Guaxe Construtora Ltda. e Moisés Celestino da Silva, em razão do falecimento de Leonir Márcio Rodrigues em um acidente de trânsito ocorrido em 29 de setembro de 2020, na Rodovia MT-246, nas proximidades do Distrito de Bauxi, município de Rosário Oeste/MT.

Os autores, viúva e filho da vítima, respectivamente, relatam que Leonir conduzia uma motocicleta Honda 150 quando, ao desviar de uma árvore caída na pista, tombou e caiu na via. Nesse momento, um caminhão basculante, de propriedade da empresa Guaxe Construtora Ltda., e conduzido por Moisés Celestino da Silva, realizava uma ultrapassagem proibida em faixa contínua dupla e, sem conseguir desviar, atropelou e esmagou a vítima, que faleceu instantaneamente.

Afirmam que o laudo pericial do Instituto de Identificação Técnica - POLITEC, anexado aos autos, concluiu que a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa pelo caminhão, o que obrigou a vítima a realizar uma manobra brusca, resultando na sua queda e posterior atropelamento.

Aduzem que o laudo pericial também destacou que o motorista do caminhão não respeitou as normas de trânsito e que a ultrapassagem ocorreu em local sinalizado como proibido, restando caracterizada a imprudência e negligência da parte ré.

Relatam, ainda, que, além do sofrimento emocional, sofreram consideráveis prejuízos financeiros, pois Leonir era o principal provedor da família. Com seu falecimento, a renda familiar foi drasticamente reduzida, e o menor necessitou de acompanhamento psicológico e terapêutico.

Diante disso, postulam pela indenização por dano moral, com o pagamento de R$ 200.000,00. Ainda, o recebimento do valor de R$ 7.542,55, referente aos danos materiais, consistente nas despesas com o funeral e tratamento psicológico do filho menor. Por fim, o pagamento de pensão mensal vitalícia de 2/3 do salário que a vítima recebia à época (R$ 3.320,00), o que corresponde a R$ 2.213,34 (dois mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos), a ser pago ao filho e à viúva.

A audiência conciliatória restou infrutífera (id. 264102807).

O requerido Moisés Celestino da Silva apresentou contestação sustentando a culpa exclusiva da vítima e, alternativamente, a culpa concorrente, com pedido de redução dos valores pleiteados (id. 264102810).

A empresa requerida Guaxe Construtora Ltda. contestou os pedidos iniciais, denunciando a lide quanto ao seguro de cobertura sobre o veículo, bem como alegando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, a sua culpa concorrente. Impugnou também os valores pedidos, com diminuição do dano moral, pensão vitalícia e danos materiais, além da dedução dos valores recebidos a título de pensão do INSS e do seguro DPVAT (id. 264102818).

Por último a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou contestação negando a responsabilidade automática da seguradora, argumentando que a culpa do segurado ainda precisa ser comprovada. Além disso, busca limitar sua responsabilidade ao valor contratado na apólice, reduzir o valor dos danos morais e impedir a concessão da pensão vitalícia. Caso seja condenada, requer o abatimento do seguro DPVAT já pago (id. 264102856).

Após o saneamento do feito (id. 264102874), realizou-se audiência de instrução e julgamento, onde foi colhido o depoimento do requerido Moisés Celestino da Silva, bem como colhida a oitiva da testemunha Pedro Salles da Costa e do informante Eleandro Marcos Rodrigues (id. 264102905).

Na sequência, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial para:

“a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.542,55 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362, do STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC);

b) CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigida monetariamente a partir deste "decisum" (S. 362, STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC);

c) CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento referente aos lucros cessantes até quando o menor venha a completar 25 anos e a esposa venha completar 76,8 (setenta e seis anos e oito meses) de idade, o que equivale ao valor de R$ 2.213,34 (dois mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos).

DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO autor e a requerida, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, condição de suspensão da exigibilidade da obrigação.
” (id. 264102923).

Inconformados, os autores, a empresa Guaxe Construtora Ltda. e a Porto Seguro Companhia de Seguros recorrem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade pelo acidente, com a empresa Guaxe Construtora Ltda. sustentando a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, enquanto os autores pleiteiam a manutenção da culpa integral dos réus.

Além disso, discute-se o valor da indenização por dano moral, com os autores requerendo sua majoração e os réus defendendo sua redução.

A questão do pensionamento mensal também é objeto de debate, com os autores requerendo a correção do erro material na sentença para que o cálculo incida sobre 2/3 do rendimento efetivo da vítima em vida e os réus pleiteando sua limitação à expectativa de vida da vítima e não da viúva, além da dedução dos valores pagos pelo INSS à viúva.

A Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais impugna a condenação, pleiteando a limitação de sua responsabilidade aos valores da apólice e a dedução do seguro DPVAT da indenização por danos materiais.

Os autores requerem a exclusão da sucumbência recíproca e a condenação exclusiva dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Por fim, os juros de mora e a correção monetária são objeto de insurgência, com os autores pleiteando sua adequação conforme as Súmulas 54, 43 e 362 do STJ, enquanto a seguradora requer a exclusão dos honorários sucumbenciais que lhe foram impostos.

Pois bem.

Advirto que os recursos serão analisados conjuntamente em razão da semelhança das razões recursais.

De proêmio, passo à análise da responsabilidade sobre o acidente, destacando que a empresa Guaxe Construtora defende a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, enquanto que a Porto Seguro alega que não restou demonstra a culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.

Adianto que a razão não os acompanha. Explico.

O Laudo Pericial n. 2.07.2020.010859-01, produzido pela POLITEC (id. 264102753), foi categórico ao afirmar que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem indevida realizada pelo caminhão da empresa Guaxe Construtora, conduzido por Moisés Celestino da Silva, em trecho da via sinalizado com linha dupla contínua, indicando expressamente a proibição da manobra.

Diferente do quanto alegado pelos recorrentes, o laudo concluiu que, ao
tentar evitar a colisão frontal com o caminhão que invadira sua faixa
, a vítima desviou para o acostamento, colidiu contra uma árvore e caiu na pista, sendo então atropelada pelo veículo da requerida.

A propósito, destaco a conclusão da perícia oficial:

“
8 CONCLUSÃO

Em face do exposto,
conclui o Perito do presente Laudo Pericial, tratar o acidente como invasão de faixa ocasionada pelo veículo V2 – caminhão, seguida de um atropelamento atípico (atropelamento do condutor do veículo V1 – motocicleta, que estava caído dentro da faixa de rolamento destinada a sua trafegabilidade.

A causa do acidente, conforme o local e as condições em que ocorreu o atropelamento atípico, é devido primeiramente à invasão de faixa por parte do veículo V2 – caminhão, onde o condutor do veículo V1 – motocicleta realiza uma manobra desvio para a margem direita da via, local do choque mecânico, cujo intuito era evitar uma colisão contra o veículo V2 – caminhão.

Conforme o estudo dinâmico e cinemático da colisão, considerando a iluminação do local, a condição da via, o amplo campo de visão para os dois condutores e a dinâmica do acidente, conclui-se:

- que ambos os condutores dos veículos envolvidos desenvolviam velocidade dentro do limite regulamentar para via no momento da colisão;

- que o veículo V2 – caminhão estava ocupando a faixa contraria a sua de origem no momento da colisão.

- que o condutor do veículo V2 – caminhão não observou o conjunto de sinalização do trecho que trafegava
.
” (id. 264102753).

Logo, não há nos autos elemento de prova que demonstre conduta imprudente da vítima que pudesse eximir ou mitigar a responsabilidade da empresa requerida. Pelo contrário, o conjunto probatório, especialmente o laudo técnico e os testemunhos colhidos em audiência (id. 264102911), reforçam que a vítima tinha o direito de transitar na faixa em que se encontrava, dentro dos limites de velocidade permitidos, e que a manobra imprudente do caminhão (ultrapassagem em local proibido) foi o fator preponderante e determinante para o acidente.

Ora, não fosse a invasão da faixa de rolamento contrária pelo motorista do caminhão, inobservando o conjunto de sinalização do trecho da rodovia, certamente não haveria motivos para a vítima desviar para o acostamento e colidir com uma árvore, ocasionando sua queda e consequente atropelamento.

Deste modo, com a devida vênia, o resultado do acidente se deu por culpa exclusiva da parte ré, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Vale ressaltar, assim, que os requeridos não se desincumbiram de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente (CPC, art. 373, inc. II), a ponto de imputar a culpa exclusiva e/ou concorrente do sinistro à suposta conduta imprudente do condutor da motocicleta.

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Avançando, verifica-se que o dispositivo da sentença determinou o pagamento de pensionamento mensal no valor de R$ 2.213,34, correspondente a 2/3 do
salário mínimo
, até que o filho menor complete 25 anos e a viúva atinja 76,8 anos de idade.

A questão da pensão mensal é objeto de debate entre as partes.

Os autores pretendem a correção do erro material na sentença para que o cálculo incida sobre 2/3 do rendimento efetivo da vítima em vida, considerando que houve erro no dispositivo ao constar “salário mínimo”.

Por outro lado, os réus pleiteam sua limitação à expectativa de vida da vítima e não da viúva, além da dedução dos valores pagos pelo INSS à viúva.

Dito isso, analisando a petição inicial (id. 264102341), os autores informaram que o falecido Leonir auferia remuneração mensal de R$ 3.320,00, fazendo prova através do documento – id. 264102756 (Termo de Rescisão Do Contrato De Trabalho), de modo que postularam, expressamente, pelo recebimento de pensão vitalícia mensal no valor de 2/3 sobre o referido valor auferido em vida, correspondente à R$ 2.213,34.

Ao prolatar a sentença, percebe-se que a douta Juíza acolheu o pedido dos autores quanto ao valor de 2/3 dos rendimentos do falecido (R$ 2.213,34), contudo, constou

a base de cálculo seria sobre o salário mínimo, restando evidente a contradição, e que não foi sanada nos embargos declaratórios, confira:

“c)
CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento referente aos lucros cessantes que devem ser fixados na forma de
pensionamento mensal sobre o salário mínimo e na proporção de 2/3
até quando o menor venha a completar 25 anos e a esposa venha completar 76,8 (setenta e seis anos e oito meses) de idade,
o que equivale ao valor de R$ 2.213,34 (dois mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos).
”

Dessa forma, deve ser acolhido o pedido dos autores e corrigido o erro material na sentença, fazendo constar expressamente que o
pensionamento mensal deverá ser fixado em R$ 2.213,34, correspondente a 2/3 do rendimento efetivamente auferido pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica e segue esse mesmo sentido de que: “
(...) 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida,
devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1367751/SP, Quarta Turma,

Relator. Ministro Raul Araújo, j. 03.06.2024 – destaquei).

E mais: “
(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos
, como ocorre na presente hipótese
.
5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte
.” (AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022 – destaquei).

Por outro lado, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada quanto à fixação da idade limite do pensionamento com base na expectativa de vida da beneficiária (viúva), mormente porque, a jurisprudência considera a idade da vítima para a fixação do pensionamento.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.

Precedentes. (...)”

(AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03.06.2024 - destaquei).

Assim, segundo dados do IBGE
(
https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques/32315-nota-sobre-as-tabuas-de-mortalidade-2020-e-a-pandemia-de-covid-19.html
),
a pensão deverá ser calculada com base na expectativa de vida da
vítima
, falecida em 29 de setembro de 2020 (conforme certidão de óbito – id. 264102348), ano em que a expectativa de vida era de
73,3 anos
.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada nesse ponto,
determinando que a pensão seja paga à viúva até a data em que a vítima completaria 73,3 anos de idade ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro
. No entanto, permanece inalterada a decisão quanto ao filho menor, que deverá receber a pensão até completar 25 anos.

Quanto à alegação de impossibilidade de acumulação da pensão indenizatória com a pensão previdenciária recebida do INSS, não merece acolhida.

Isso porque, é firme perante o Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a pensão por morte concedida pelo INSS não se confunde com a indenização decorrente de ato ilícito, sendo plenamente possível sua cumulação.

A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário.

2. O pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos.

3. A pensão mensal deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. (...)”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.831/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 25.11.2024 – destaquei).

Superados esses pontos, prosseguindo na análise das insurgências recursais, tanto a empresa Guaxe Construtora quanto a seguradora Porto Seguro, requerem a dedução do valor recebido pelos autores a título de seguro DPVAT.

Com razão.

O seguro DPVAT possui natureza indenizatória, razão pela qual deve ser compensado no cálculo da indenização para evitar enriquecimento indevido. Esse entendimento está consolidado no enunciado da Súmula 246 do STJ, que dispõe expressamente que: “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
”

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO FÍSICA – CULPA COMPROVADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS E MORAIS – MANUTENÇÃO – ABATIMENTO DO DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os lucros cessantes foram adequadamente arbitrados com base nas provas de rendimentos e período de afastamento do trabalho.

Os danos materiais, morais e estéticos foram corretamente reconhecidos pelo juízo de origem, sendo cabível o abatimento do valor do seguro DPVAT, nos termos da Sumula 246 do STJ
.
” (RAC n.o 0004238-27.2012.8.11.0045,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024 – destaquei)

Dessa forma,
deve ser deduzido o valor de R$ 13.500,00 do montante total devido a título indenizatório, em estrita observância ao entendimento consolidado pela Corte Superior.

Prosseguindo, os autores apelantes requerem a majoração da indenização por dano moral, fixada na sentença em R$ 100.000,00, sob o fundamento de que o
quantum
(R$50.000,000 para cada) não reflete a gravidade do dano sofrido. Defendem que a esposa e o filho do falecido ficaram sem o esteio da família, tiveram a renda abruptamente reduzida e a criança precisou de tratamento psicológico e terapêutico, tamanha a perda que jamais será recuperada.

De outro lado, os requeridos se insurgem contra a condenação pelo dano moral, postulando pela redução do valor fixado, por considera-lo excessivo e desproporcional.

Inicialmente, destaco que para o Direito a responsabilidade nada mais é que o dever de assumir as consequências jurídicas de um fato que causa dano a outrem. A respeito do ato ilícito e da responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro traz os seguintes artigos, aplicáveis à espécie,
in

verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Dito isso, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Aliás, poucas situações abalam tão profundamente e de forma duradoura a integridade psíquica do ser humano quanto a perda de um ente querido em circunstâncias como as descritas nos autos.

Ora, por certo que os autores suportaram todas as repercussões psíquicas desta trágica situação e que, como regra, a perda de parente tão próximo em circunstâncias como as tais repercute de maneira acentuada na psique do indivíduo, ensejando abalo emocional de grande monta.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, considerando que o dano moral nestes casos é
in re ipsa
, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA
–
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

Deste modo, conforme dito alhures, reconhecida a responsabilidade da parte requerida, em razão de conduta ilícita, do dano sofrido pelos autores e do nexo de causalidade entre ambos, não havendo qualquer causa excludente de responsabilidade, resta incontroversa a obrigação de indenizar, uma vez preenchidos todos os requisitos legais da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, o arbitramento do dano moral deve levar em consideração a extensão do dano, o grau de culpa dos requeridos e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

No que tange à capacidade econômica da empresa requerida, analisando o contrato social – id.

264102800, verifica-se que a Guaxe Construtora Ltda. possui estrutura empresarial sólida e atividade econômica estável, o que lhe confere plena condição de suportar a condenação imposta sem comprometer sua continuidade operacional.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-los, visando à compensação pelo dano sofrido, qual seja, a morte de parente próximo.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
, o acidente ceifou a vida do chefe de família de forma abrupta e violenta, deixando a viúva e o filho menor, desamparados emocional e financeiramente. O sofrimento experimentado pelos autores, bem como a gravidade da conduta do motorista da requerida, que realizou ultrapassagem em local proibido e ocasionou a morte da vítima, justificam a majoração da indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou seja, R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, valor que se mostra mais adequado à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para casos semelhantes.

A propósito, tal valor respeita a atual jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA.
SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte.
(...)”
(AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j.

03.06.2024 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO, ÓBITO DE PAI/ESPOSO DOS AGRAVADOS. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A CULPA DA AGRAVANTE
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE
. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Na espécie, a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste eg. Tribunal para casos assemelhados.
(...)”

(AgInt no REsp n. 1.748.211/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.5.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara manteve a condenação pelo dano moral no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor
, em casos semelhantes:

- RAC n.o
0024280-91.2017.8.11.0055
, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 22.01.2025;

- RAC n.o
0003374-78.2015.8.11.0046
, minha relatoria, j. 04.12.2024.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto,
a sentença merece reforma neste ponto, para majorar a indenização pelo dano moral, para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Não obstante, quanto à insurgência da seguradora pleiteando a limitação da sua responsabilidade aos valores contratados na apólice, tenho que a
razão neste ponto lhe assiste
,

mormente em razão de a sentença ter sido omissa neste aspecto.

É cediço que a responsabilidade da seguradora denunciada fica adstrita aos valores discriminados na apólice, mesmo em caso de condenação solidária, em consonância com o enunciado da Súmula 537, do STJ:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Portanto, apesar de condenada solidariamente,
a responsabilidade da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, fica restrita aos limites estabelecidos na apólice
(id. 264102857).

Por outro lado, os autores/apelantes se insurgem contra a sentença no que tange à incidência da correção monetária e os juros de mora sobre as indenizações fixadas.

Sustentam, primeiramente, que os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso (29.09.2020), e não da citação.

Com razão
, pois nos casos de responsabilidade civil extracontratual, o STJ firmou entendimento de que os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso (Súmula 54:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
).

Portanto, a sentença deve ser corrigida nesse ponto, determinando que os juros de mora incidam a partir da data do acidente (29.09.2020).

Defendem ainda que a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir desde o efetivo prejuízo e não da sentença, como fixado na decisão recorrida.

Novamente,
com razão
. Isso porque, o enunciado da Súmula 43 do STJ, estabelece que “
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.”

Portanto, a correção monetária sobre os danos materiais (despesas com funeral e tratamento psicológico) incidirão desde a data do desembolso e não da sentença.

Assim, a sentença deve ser corrigida para se adequar aos precedentes do STJ, determinando que
os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (29.09.2020) conforme Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária sobre danos materiais incidirá a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e sobre o dano moral, a partir da data do arbitramento/sentença (Súmula 362 do STJ).

Por fim, diante das alterações promovidas no julgamento dos recursos, faz-se necessária a readequação dos honorários sucumbenciais, considerando o grau de êxito e de decaimento das partes.

Na sentença, a magistrada de primeiro grau reconheceu a sucumbência recíproca, fixando a responsabilidade dos autores e da parte requerida na proporção de 20% e 80%, respectivamente, para pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

No entanto, com a reforma parcial da decisão e o provimento de parte das alegações dos autores e das requeridas, essa distribuição deve ser revista.

Os autores lograram êxito na majoração do dano moral, na correção do erro material na fixação do pensionamento, na alteração do marco inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Por outro lado, Guaxe Construtora Ltda. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais tiveram parcial êxito ao obter a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores da apólice, a redução do período de pensionamento da viúva com base na expectativa de vida da vítima e a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização pretendida.

Diante disso, deve ser
readequada a distribuição dos honorários sucumbenciais, fixando a responsabilidade dos réus em 90% e dos autores em 10% sobre as custas processuais e honorários advocatícios. Além disso, o percentual de 10% deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
.

Isso porque, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a
ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais
– que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR,
fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Por derradeiro, afasto o pedido da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para ser eximida do pagamento dos honorários sucumbenciais, pois ainda que tenha aceitado a denunciação da lide, a seguradora contestou o mérito da ação, resistindo à pretensão indenizatória e formulando pedidos para limitar sua responsabilidade. Logo, mantêm-se os honorários sucumbenciais também em seu desfavor, dentro da proporção estabelecida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões:

1) Dou parcial provimento ao recurso dos autores para:

a) Corrigir o erro material na sentença, determinando que o pensionamento mensal deve ser fixado em R$ 2.213,34, correspondente a 2/3 (dois terços) do rendimento efetivamente auferido pela vítima em vida, afastando a referência equivocada ao salário mínimo;

b) Majorar a indenização por dano moral para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor;

c) Corrigir os marcos de incidência da correção monetária e dos juros de mora, determinando que:
(i)
os juros moratórios incidam a partir do evento danoso (29.09.2020), nos termos da Súmula 54 do STJ;
(ii)
a correção monetária sobre danos materiais incida a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ);
(iii)
a correção monetária sobre dano moral incida a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

2) Dou parcial provimento ao recurso da Guaxe Construtora Ltda. e da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para:

a) Corrigir o limite etário do pensionamento da viúva, fixando-o com base na expectativa de vida da vítima (73,3 anos), conforme dados do IBGE ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro;

b) Determinar a dedução do valor de R$ 13.500,00 recebido pelos autores a título de seguro DPVAT do montante indenizatório, nos termos da Súmula 246 do STJ;

c) Fixar a responsabilidade solidária da Porto Seguro nos limites da apólice contratada, sendo R$ 300.000,00 para danos materiais e R$ 60.000,00 para o dano moral, nos termos da Súmula 537 do STJ.

Por fim, deve ser readequada a distribuição dos honorários sucumbenciais, fixando a responsabilidade dos réus em 90% e dos autores em 10% sobre as custas e honorários advocatícios. Além disso, o percentual de 10% deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, mantendo a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais atribuídos aos autores, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Pelo exposto conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025